Tribunal: TJSP
Processo: 1103095-93.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios sanáveis pela via dos embargos –– Acórdão devidamente fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às instâncias superiores - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1103095-93.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes JORGE MALUF NETO, CARLOS MALUF,
MARINA MALUF, HERMAN AUGE, CRISTIANA MALUF AUGE, MONICA DE
OLIVEIRA MALUF, EDITE MALUF TAKLA, PHILIPPE TAKLA, EDMUNDO MALUF
(ESPÓLIO), VERA RACY MALUF (ESPÓLIO), BEATRIZ DIAS COELHO CAPUANO,
CASSIO MALUF e ANTONIO CARLOS DE PINHO, são embargados ANGELA
FRANCISCA TRINCONI DA CUNHA e AROLDO MESSIAS BARROS DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103095-93.2018.8.26.0100/50000
Voto no
2
Embargos de Declaração no 1103095-93.2018.8.26.1000/50000
Embargantes: Jorge Maluf Neto e outros
Embargados: Angela Francisca Trinconi da Cunha e outro
Comarca: São Paulo
VOTO no 37420
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de vícios
sanáveis pela via dos embargos
Acórdão devidamente
fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às
instâncias superiores - Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 592 e seguintes que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso
interposto
pelos
embargantes.
O acórdão foi assim
ementado:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Embargos de terceiro

Ausência de demonstração de má-fé dos embargantes,
assim como inexistente registro de penhora, que foi até
mesmo posterior à aquisição do bem Terceiros de boa-
fé que devem ser protegidos
Inteligência da Súmula
375 do C. STJ Sentença mantida Recurso desprovido.
2.
A parte embargante alega haver vícios no julgado,
argumentando que pelos elementos dos autos há como se concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103095-93.2018.8.26.0100/50000
Voto no
3
pela existência dos requisitos autorizadores ao reconhecimento de
fraude contra credores, não se cercando os recorridos das cautelas
necessárias quando da aquisição de imóvel.
3.
Sustentam que inexistiu apresentação de certidões para a
realização dos negócios imobiliários, certidões essas que, sem dúvida,
e se a negociação fosse regular e séria, não seria autorizada (fls. 11).
FUNDAMENTOS.
4.
Não há vício sanável pela via dos embargos declaratórios
(omissão, obscuridade, contradição).
5.
O julgado entendeu que não restou evidenciada a má-fé a
autorizar o decreto de improcedência dos embargos de terceiros,
mantendo a r. sentença recorrida. A decisão colegiada foi bem
fundamentada, ressaltando a impossibilidade à época de obtenção
de informações que pudessem inviabilizar o negócio, por inexistir
processo capaz de reduzir os ora executados à insolvência. Confira-
se:
[...] os argumentos ventilados não são suficientes para
infirmar os sólidos fundamentos adotados pelo D.
Magistrado a quo para solucionar a questão, fundamentos estes escorados em entendimento
sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “O
reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de
má-fé do terceiro adquirente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103095-93.2018.8.26.0100/50000
Voto no
4
7.
Como cediço, a má-fé não se presume,
devendo ser comprovada pela parte interessada,
sendo descabido se falar, ao revés, em produção de
prova de fato negativo.
8.
In
casu,
restou
demonstrado
que
os
embargantes/apelados adquiriram o imóvel de uma
pessoa jurídica em abril de 2012 (fls. 408/410), sendo
que não havia na época execução em face dos
vendedores,
tampouco
ação apta a ensejar a
insolvência (Nesse sentido existia ação em fase de
conhecimento e o valor do débito constituído em razão
de procedência de reconvenção manejada pelos
embargados/apelantes
em
ação
declaratória
envolvendo compromisso de compra e venda apenas
se constituiu e foi objeto de homologação em 2017,
como bem registrou o Juízo monocrático.
9.
Ademais,
houve
ajuizamento
de
ação
adjudicatória pelos apelados em 2015, a qual foi
julgada procedente, tendo ocorrido já o trânsito em
julgado, sendo que inviável sob qualquer ângulo a
manutenção de penhora em prejuízo dos embargantes/recorridos, inclusive sob pena de
violação à coisa julgada e segurança jurídica. Como
bem observado pelo Juízo monocrático:
[...] Dos elementos de prova, no entanto, não é possível
identificar fraude à execução no negócio impugnado.
Isto porque a alienação originária ocorreu ainda em
dezembro de 2011, e posteriormente aos embargantes
em 21.04.2012. Conforme prevê o inciso IV do art. 792,
só considera-se fraude à execução quando existir
processo capaz de reduzir o devedor à insolvência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103095-93.2018.8.26.0100/50000
Voto no
5
Além disso, conforme orienta a jurisprudência do STJ, na
inexistência de prévia averbação de penhora, o
reconhecimento da fraude depende da comprovação
de má-fé do terceiro adquirente.
Neste
sentido
a
súmula
no
375
do
STJ:

O
reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de
má-fé do terceiro adquirente.
No caso dos autos, a aquisição do imóvel pelos
embargantes ocorreu ainda em abril de 2012, bem
antes da efetivação e registro da penhora. Ainda que o
contrato
não
contenha
registro
em
cartório
ou
reconhecimento de firma a conferir certeza sobre a
data de sua assinatura, não há dúvida de que foi
celebrado antes de 17/06/2015, já que foi apresentado
nessa data na ação de adjudicação compulsória,
como se vê na lateral do contrato juntado a fls.
408/410. Sendo essa data anterior à data do registro da
penhora realizada na execução de que trata os
presentes embargos, não há como reconhecer a
tentativa de burlar a penhora pelo manejo da data.
Também não há que se falar existência de processo
capaz de conduzir o vendedor à insolvência. Primeiro
porque os embargantes não adquiriam o imóvel
diretamente dos executados, mas de terceiro Ogata
Assessoria. Além disso, à época das alienações,
embora já existisse o processo principal, não havia
sequer certeza jurídica quanto ao tamanho do débito
existente em desfavor dos vendedores, eis que à época
tratava-se ainda de ação em fase de conhecimento,
perseguindo dívida ainda ilíquida. Veja, a este respeito,
que o valor do débito só fora homologado em julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103095-93.2018.8.26.0100/50000
Voto no
6
2017 (fls. 134). Desse modo, é impensável acolher a
tese de que, à época das negociações existisse à
disposição dos compradores informações idôneas
suficientes quanto ao potencial do Proc. No 0119404-
90.2010.8.26.0100
reduzir
os
ora
executados
à
insolvência, ou mesmo que referido processo se
transformaria em execução capaz de reduzir os, à
época meros autores-reconvindos, à condição de
executados insolventes. Consequentemente, não há
como caracterizar no caso, a má-fé dos embargantes
para fins de aplicação do inciso IV do art. 792 do CPC,
à luz da súmula no 375 do STJ.
Acrescente-se, por fim, que os embargados sequer
demonstraram a efetiva insolvência dos executados-
vendedores, vez que, além do imóvel em questão,
ainda encontram-se penhorados outros dois imóveis na
ação principal. Ressalte-se que à época do negócio
originário havia apenas uma dívida protestada, no valor
de R$ 95.000,00, o que não pode ser utilizado como
razão
suficiente
para
configurar
potencial
de
insolvência, ainda mais considerando a existência de
outros imóveis de propriedade dos vendedores.
Por fim, os embargados ainda sustentam a ocorrência
de simulação no negócio.
Em realidade, os embargados não apontam em que
consistiria,
tecnicamente,
a
simulação
apontada.
Fazem, na verdade, confusão com o instituto da fraude
à execução. Isto porque, em se tratando de simulação,
seria necessário ao menos indicar qual o tipo de
negócio jurídico ou relação jurídica que pretendia-se
ocultar com a realização da compra e venda em
apreço, o que não fizeram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103095-93.2018.8.26.0100/50000
Voto no
7
Assim, não há qualquer elemento para o reconhecimento da fraude à execução ou da simulação aventada, devendo ser concedida a
proteção possessória aos embargantes, cancelando-se
a constrição [...] (fls. 507/509).
10.
Nada há nos autos a afastar a boa-fé dos
recorridos.
11.
Como sequer há indícios da existência de
consilium fraudis entre a parte apelada e a executada,
tampouco comprovação cabal de que os protestos e a
ação
em
fase
de
conhecimento
ensejariam
a
insolvência dos vendedores, de rigor a proteção dos
recorridos, que inclusive foram vencedores em ação de
adjudicação já transitada em julgado [...] (Destaquei).
6.
Registro que nova oposição de embargos veiculando as
mesmas razões será apenada com multa por recurso protelatório,
consignando-se que embargos declaratórios não são o meio
adequado para sanar eventual error in judicando nem mesmo
eventual incoerência da conclusão do julgado com as provas dos
autos.
7.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR